Tribunal: TJMT
Processo: 1000233-20.2021.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000233-20.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACKSON KOHLHASE MARTINS - CPF: 002.281.441-83 (APELANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), ANTONIO D ANGELLY DIAS DALTRO - CPF: 731.127.391-91 (APELANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO - CPF: 032.736.711-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO APARECIDO SEBALHOS - CPF: 027.912.531-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE MACHADO COSTA NETO - CPF: 019.964.551-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PORTE ILEGAL DE ARMAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA PARCIALMENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
pelo recorrente
contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, §1º, II, do CTB) e porte ilegal de armas de fogo de uso permitido e restrito (
arts
. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03), em concurso material, à pena total de 7 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão e 11 meses e 10 dias de detenção,
em regime fechado,
além de 201 dias-multa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de embriaguez ao volante; (
ii
) verificar a existência de nulidade por descumprimento do art. 28-A, §14, do CPP; (
iii
) definir se é aplicável retroativamente o Decreto nº 10.629/2021 para afastar a tipicidade do porte de armas; (
iv
) avaliar a suficiência probatória para absolvição; e (v) deliberar sobre a restituição das armas apreendidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena de 11 meses e 10 dias de detenção imposta pelo crime de embriaguez ao volante atrai o prazo prescricional de 3 anos, o qual se consumou entre o recebimento da denúncia (15/02/2021) e a sentença (19/12/2024),
impondo o reconhecimento da prescrição retroativa, nos termos dos
arts
. 109, VI, e 110, §1º, do CP.

A ausência de remessa dos autos ao órgão superior do MP após negativa do ANPP não acarreta nulidade, pois a defesa foi devidamente intimada da recusa e não suscitou o reexame no momento oportuno, incidindo a preclusão, além da inexistência de prejuízo concreto (art. 563 do CPP).

O Decreto nº 10.629/2021, por ser ato infralegal de natureza regulamentar, não configura norma penal em sentido estrito, o que inviabiliza sua aplicação retroativa como
novatio
legis in
mellius
;
além disso, a conduta do réu, flagrado fora do trajeto autorizado, em local e horário incompatíveis com a prática desportiva, manteria a tipicidade penal mesmo sob a égide do decreto revogado.

A materialidade e a autoria dos crimes de porte ilegal de armas restam robustamente comprovadas por documentos oficiais, laudos periciais, fotografias, confissão parcial do réu e depoimentos harmônicos dos policiais, sendo legítima a valoração das provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório.

O réu foi flagrado com arsenal de armamentos, inclusive de uso restrito e parte municiado, em contexto incompatível com o exercício da atividade de atirador desportivo, caracterizando o desvio de finalidade e, portanto, a ilicitude da conduta.

A restituição dos armamentos apreendidos é incabível, tendo em vista a utilização dos objetos como instrumentos do crime, nos termos do art. 91, II, do CP, e a manifesta desconformidade com os requisitos legais para transporte de armamentos por
CACs
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição retroativa deve ser reconhecida quando transcorrido lapso superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos, à luz da pena efetivamente aplicada.

A ausência de remessa dos autos ao órgão superior do MP, após recusa do ANPP, não gera nulidade se a defesa foi intimada e permaneceu inerte, operando-se a preclusão.

Decreto infralegal não pode ser aplicado retroativamente como norma penal mais benéfica.

O transporte de armamento fora do trajeto e finalidade autorizados por
CACs
configura fato típico, ainda que o agente possua CR e Guia de Tráfego válidos.

É incabível a restituição de armas de fogo utilizadas como instrumentos do crime, ainda que regularmente registradas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP,
arts
. 1º, 91, II, 109, VI, 110, §1º; CPP,
arts
. 28-A, §14, e 563; CTB, art. 306, §1º, II; Lei nº 10.826/03,
arts
. 14 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1946472/PR, Rel. Min.
Messod
Azulay, DJe 25/09/2023; STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025; STJ, HC 546681/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26/06/2020; TJMT, RESE 1001394-89.2022.8.11.0028, Rel. Des. Marcos Machado, j. 14/11/2023; TJMT, APR 1025251-45.2022.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, j. 19/09/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000233-20.2021.8.11.0015

APELANTE: JACKSON KOHLHASE MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

JACKSON KOHLHASE MARTINS

contra sentença proferida pelo Juízo da

4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
/MT
, nos autos da ação penal (PJe

1000233-20.2021.8.11.0015
), que o

condenou
co
mo incurso nas sanções do art. 306, §1º, II, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), e
arts
. 14 e 16,
caput,
da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), em concurso material, com imposição da pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção,
em regime fechado,
além de 201 dias-multa.
(ID 269383926)

Nas razões recursais, a Defesa sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de embriaguez ao volante; (
ii
) a nulidade da sentença por suposta afronta ao disposto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal; (
iii
) a aplicação retroativa do Decreto n.º 10.629/2021, como
novatio
legis in
mellius
, para afastar a tipicidade do crime de porte de arma de fogo; (
iv
) a absolvição por insuficiência de provas; e (v) a restituição das armas apreendidas.
(ID 288693867)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo provimento
parcial
do recurso
,
para
“que seja reconhecida a prescrição retroativa do crime do art. 306, da Lei 9.503/9, mantendo-se a sentença em relação aos demais crimes, por seus próprios fundamentos”.
(ID 293058876)

A 3ª Procuradoria de Justiça, em consonância com o parecer do órgão ministerial de origem, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, unicamente para que seja reconhecida a prescrição retroativa relativa ao crime de embriaguez ao volante

(Exm
o
. Sr. D
r
.

Roberto Aparecido Turin
– ID 297222366)
.

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
FATO 01:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 18 de dezembro de 2020, por volta das 20h45, na avenida Alexandre Ferronato, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado JACKSON KOHLHASE MARTINS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

FATO 02:

Consta ainda do incluso inquérito policial que nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciado JACKSON KOHLHASE MARTINS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportou armas de fogo, acessórios e munições de uso permitido e restrito, sem autorização e em descordo com determinação legal e regulamentar.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Ressai dos autos que, na data dos fatos, policiais militares se deslocaram até o estabelecimento denominado “Fazendinha Show Bar”, a fim de atender uma ocorrência de desacordo comercial, envolvendo o denunciado e mais duas pessoas que estavam na companhia dele, sobre o valor da bebida alcoólica “
smirnoff
ice”.

O contratempo fora desfeito e os envolvidos foram embora. No entanto, ainda na presença dos policiais militares, uma das funcionárias do estabelecimento reclamou da ausência de um carregador de celular de sua propriedade, motivo pelo qual os militares foram ao encalço dos clientes que tinham ido embora há alguns minutos.

O denunciado JACKSON conduzia um veículo modelo Logan e fora abordado na avenida Alexandre Ferronato. Durante a abordagem, os policiais notaram que o indiciado estava em visível estado de embriaguez alcoólica, pois apresentava sonolência, olhos avermelhados, odor etílico e dispersão,
conforme auto de constatação de embriaguez alcoólica de ID nº 46882048, pág. 17.

Convidado a realizar o teste do bafômetro, se negou. Ato contínuo, os militares realizaram busca veicular, oportunidade em que localizaram garrafas de bebidas alcoólicas (cerveja) vazias, que estavam no banco do passageiro. Ademais, foram encontrados no interior do porta-malas, um revólver calibre .357 carregado com 06 (munições) intactas e uma deflagrada; uma pistola marca Imbel, calibre .380, descarregada; uma espingarda calibre .12, marca
Mossberg
, descarregada; uma carabina/fuzil da marca Taurus, calibre .40, descarregada; e uma carabina/fuzil da marca Remington Arms, calibre .308, descarregada.

Embaixo do banco do motorista, encontraram uma pistola marca Glock, calibre 9MM, carregada com 08 (oito) munições e na porta do motorista um carregador da referida arma municiado com 10 (dez) munições. Por fim, no banco traseiro do veículo havia diversas munições intactas correspondentes ao calibre das armas localizadas.

Apurou-se que todas as armas de fogo e munições são de uso permitido, com exceção do Fuzil da marca Remington, modelo 700, de calibre nominal .308 WIN (Winchester), e suas respectivas munições, que são de uso restrito, conforme artigo 2º, §2º, do Decreto nº 9847/19, em combinação com o anexo B da Portaria nº 1222/19.

Constatou-se que o denunciado era atirador desportivo e possuía registro das armas de fogo junto ao Exército Brasileiro e autorização de porte de trânsito das armas e munições, válido apenas para o caminho percorrido entre o local de guarda do artefato bélico e os locais de competição e/ou treinamento.

No caso em vértice, o imputado fora abordado em um local diverso daquele apontado nas Guias de Trânsito, incorrendo, portando, no delito de porte ilegal das armas de munições.

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JACKSON KOHLHASE MARTINS como incurso no artigo 306, § 1º, inciso II, da Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material com os artigos 14 e 16, caput, da Lei nº 10.826/03 (concurso formal), requerendo que recebida e autuada esta, seja ele citado para responder aos termos das acusações, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, até final condenação
”
.
(ID 288693867)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge
o
apelante
.

Da prescrição da pretensão punitiva relativa ao crime de embriaguez ao volante
.

A tese defensiva quanto à extinção da punibilidade do crime previsto no art. 306, §1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, por força da prescrição retroativa, encontra amparo jurídico e merece acolhimento.

Dispõe o art. 109, inciso VI, do Código Penal que, quando a pena privativa de liberdade aplicada não exceder a 1 (um) ano, o prazo prescricional será de 3 (três) anos. De acordo com o art. 110, §1º, do mesmo diploma, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, não se computando eventual acréscimo decorrente do concurso de crimes.

No caso concreto, extrai-se dos autos que ao réu foi cominada, pelo delito de embriaguez ao volante, pena privativa de liberdade de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Verifica-se, ademais, que a denúncia foi recebida em 15 de fevereiro de 2021, ao passo que a sentença condenatória somente veio a ser proferida em 19 de dezembro de 2024, lapso temporal que excede, com folga, o prazo trienal previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Ressalte-se que o prazo prescricional, nessa fase, deve ser aferido entre os marcos interruptivos sucessivos, quais sejam, o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória de primeiro grau.

Ultrapassado o intervalo de três
anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, como corolário do princípio da legalidade estrita que rege o Direito Penal.

Dessa forma, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, razão pela qual declaro extinta a punibilidade do réu quanto ao delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, cuja pena imposta foi de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, 50 (cinquenta) dias-multa, fixados à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, além da sanção acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 13 (treze) dias.

Em decorrência do referido reconhecimento, declaro igualmente extinta a pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, imposta na sentença condenatória pelo mesmo lapso temporal.

Por fim, ante a extinção da punibilidade, resta prejudicada a análise do pedido absolutório deduzido pela defesa, fundado na alegada insuficiência de provas quanto ao referido ilícito penal.

Da alegada nulidade pela ausência de remessa ao órgão superior do Ministério Público (art. 28-A, §14, do CPP)
.

A Defesa sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que, diante da recusa ministerial em oferecer o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), não teria havido a necessária remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para o devido reexame da negativa, nos moldes do art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal.

A insurgência, contudo, não encontra respaldo jurídico e deve ser repelida, porquanto carece de oportuno manejo processual e de demonstração de prejuízo concreto, como exige o art. 563 do CPP (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
).

Com efeito, o mencionado §14 do art. 28-A do CPP dispõe que, recusando o membro do Ministério Público a proposta de ANPP, deverá submeter sua decisão à revisão por seu órgão superior.

Tal providência, todavia, não se opera
ex

officio
pelo juízo, tampouco prescinde de provocação pela parte interessada, especialmente quando intimada da negativa e regularmente citada para apresentar resposta à acusação.

No caso dos autos, a Defesa foi formalmente cientificada da recusa ministerial e deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para suscitar a remessa dos autos à instância revisora, vindo a alegar eventual nulidade apenas em sede recursal, o que configura hipótese de preclusão consumada.

O ordenamento processual não acolhe comportamentos processuais contraditórios, tampouco chancela estratégias defensivas marcadas pela inércia deliberada, com o propósito de arguir vícios posteriormente, à margem da boa-fé processual e da lealdade procedimental
.

S
obre o ponto, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Ao réu incumbe arguir a nulidade na própria audiência ou no primeiro momento oportuno, salvo situação extraordinária em que deverá argumentar a excepcionalidade no primeiro momento em que tiver conhecimento da inversão da ordem em questão. Cabe também à defesaa demonstração do prejuízo concreto sofrido pelo réu, uma vez que se extrai do ordenamento, a regra geral segundo a qual, asnulidadesdevem ser apontadas tão logo se tome conhecimento delas, ou no momento legalmente previsto, sob pena depreclusão,conforme dispõe o art. 572 e incisos, do CPP”.
(STJ -
REsp 1946472/PR
,
Ministro
Messod
Azulay
,
DJe 25/09/2023

Além disso, não há qualquer demonstração de que a negativa do ANPP tenha sido abusiva, arbitrária ou destituída de fundamentação, tampouco se vislumbra que a remessa ao órgão revisional pudesse alterar o curso do processo de forma substancial. Assim, ausente prejuízo, ausente nulidade.

Por conseguinte, a alegação de nulidade pela não remessa dos autos ao órgão superior do
Parquet
deve ser tida como preclusa e, ainda que assim não fosse, seria insuscetível de acolhimento, por ausência de demonstração de efetivo prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório.

Da inaplicabilidade do Decreto nº 10.629/2021 como
novatio
legis in
mellius
.

A tese defensiva de aplicação retroativa do Decreto nº 10.629/2021, na condição de
novatio
legis in
mellius
, com o objetivo de afastar a tipicidade das condutas previstas nos
arts
. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003, não se sustenta à luz da dogmática penal, tampouco encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente.

Com efeito, a retroatividade da norma penal mais benéfica constitui garantia constitucional assegurada pelo art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, o qual dispõe que “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. No entanto, tal preceito somente se aplica a normas de natureza penal em sentido estrito, dotadas de força cogente e aptas a modificar o preceito primário ou secundário da norma incriminadora.

Ocorre que o Decreto nº 10.629/2021 não possui natureza de lei penal formal, mas sim de ato normativo secundário, de caráter meramente regulamentar, expedido no exercício do poder regulamentar conferido ao Chefe do Poder Executivo para viabilizar a fiel execução da lei (art. 84, IV, da CF).

Trata-se, pois, de diploma infralegal, sem aptidão para inovar no ordenamento jurídico penal em prejuízo ou benefício do agente, nos moldes do art. 1º do Código Penal.

Ressalte-se, ademais, que o referido decreto sequer estava vigente à época dos fatos, ocorridos em 18 de dezembro de 2020, tendo entrado em vigor apenas em 12 de fevereiro de 2021.

Ainda que se tratasse de norma penal formal, sua aplicação retroativa não seria possível, uma vez que não se encontrava em vigor no momento da conduta.

Ademais, cumpre destacar que o Decreto nº 10.629/2021 foi expressamente revogado pelo Decreto nº 11.366/2023, o qual, por sua vez, foi igualmente revogado pelo Decreto nº 11.615/2023.

A norma atualmente em vigor, inclusive, impõe critérios mais rigorosos ao controle e transporte de armamento por
CACs
, tornando inviável qualquer pretensão de retroatividade benéfica, especialmente
diante da flagrante
incompatibilidade entre a situação concreta e a disciplina normativa vigente.

Como bem salientado no parecer ministerial:

“Ocorre que o Decreto nº 10.629/2021 foi revogado pelo Decreto nº 11.366/2023, que, por sua vez, foi revogado pelo Decreto nº 11.615/2023, normativa que, atualmente, encontra-se em vigência. Portanto, incabível a aplicação de um decreto já revogado, bem como da novel norma, eis que mais rigorosa e, por conseguinte, mais prejudicial ao réu.”

Acrescente-se que, ainda que se admitisse a incidência da norma regulamentar como
lex

mitior

-
hipótese que se rechaça, a conduta perpetrada pelo apelante continuaria sendo penalmente típica.

Conforme comprovado nos autos, o réu transportava, em veículo particular e durante a noite, armamento variado, inclusive de uso restrito, como fuzil calibre .308, municiado, fora do trajeto autorizado e em condições absolutamente incompatíveis com a finalidade desportiva que alegava.

Foi abordado nas proximidades de uma boate noturna, após se envolver em confusão e recusar-se a realizar o teste do etilômetro.

Portanto, ainda que vigente, o referido decreto não teria o condão de descriminalizar a conduta ou eximir o agente da responsabilidade penal, ante a manifesta incompatibilidade com os limites estabelecidos na guia de tráfego.

Consoante bem destacado pelo juízo de primeiro grau:

“O Decreto nº 10.629/2021 apenas assegurou que os
CAC’s
pudessem transportar seus armamentos em qualquer itinerário realizado entre o local de guarda autorizado e os de treinamento ou competição, independentemente do horário, o que logicamente não inclui paradas em casas noturnas como boates ou prostíbulos.”

Nesse sentido, o próprio artigo 5º, § 6º, do revogado Decreto nº 9.846/2019, na redação conferida pelo Decreto nº 10.629/2021, invocado pela defesa, condicionava o transporte de armamento ao estrito cumprimento de itinerário previamente autorizado, o que não se verificou no presente caso.

O apelante não apenas descumpriu as normas administrativas, como também evidenciou manifesto desvio de finalidade, transgredindo o dever objetivo de cuidado exigido ao detentor de material bélico.

Dessa forma, a tentativa de invocar retroativamente norma infralegal, revogada e inaplicável à espécie, não encontra guarida no sistema penal pátrio.

A conduta
subsume-se
, com exatidão, aos tipos penais descritos nos
arts
. 14 e 16,
caput,
da Lei nº 10.826/03, e assim deve ser mantida a condenação.

Da Materialidade
e
Autoria – Da Alegada Insuficiência
d
e Provas
.

A tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação não encontra amparo na realidade processual delineada nos autos, tampouco se coaduna com a sólida construção jurisprudencial acerca do tema.

Com efeito, a materialidade dos crimes previstos nos
arts
. 14 e 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03 resta robustamente comprovada pelo boletim de ocorrência (BOPM nº 2020.312233), pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de embriaguez, pelas fotografias dos armamentos e munições (ID 46882048), pelos laudos de eficiência das armas (
IDs
46882052 a 46882058), bem como pelos relatos harmônicos das testemunhas policiais ouvidas tanto na fase inquisitorial quanto em contraditório judicial, além das declarações do próprio acusado, que em nenhum momento negou a posse do arsenal bélico apreendido.

No que tange à autoria, não subsiste qualquer controvérsia.

O réu foi preso em flagrante delito na posse direta e imediata de expressiva quantidade de armamentos
-
tanto de uso permitido quanto de uso restrito
,
parte deles, inclusive, municiados, os quais estavam ocultos em diversos compartimentos do veículo que ele próprio conduzia, em contexto absolutamente dissociado da prática desportiva que posteriormente alegou.

Destaca-se, ainda, que o próprio apelante admitiu ser o proprietário das armas apreendidas, circunstância que, por si só, é apta a caracterizar a elementar do tipo penal.

A abordagem resultou na apreensão de diversas armas de fogo: um revólver calibre .357, municiado; uma pistola calibre 9mm com carregador acoplado; uma pistola calibre .380; uma espingarda calibre 12; uma carabina calibre .40; e um fuzil calibre .308, este último de uso restrito, além de significativa quantidade de munições intactas, de variados calibres.

A testemunha Pedro Aparecido
Sebalhos
, policial militar que participou da abordagem, foi clara e categórica em juízo ao relatar:

“
que
a sua equipe se encontrava de serviço, momento em que o COPOM irradiou que teria uma possível desinteligência nessa casa noturna, o que foi repassado primeiramente para a guarnição de área, que chegando lá solicitou apoio das demais guarnições. Sua equipe do Grupo de Apoio chegou no local onde já
haviam
várias viaturas e os policiais disseram que já haviam resolvido o problema. Posterior a isso, uma pessoa que trabalha no local, disse aos policiais que teria sentido falta de algum pertence dela e suspeitaria desses indivíduos que teriam causado aquela confusão terem subtraído esse pertence. Diante disso, as guarnições saíram do local com o intuito de abordar esses suspeitos e se depararam com esses dois veículos e realizaram a abordagem. Durante a abordagem, foi encontrada uma arma de fogo em um dos veículos e no segundo veículo diversas armas e munições de diversos calibres. Posteriormente a isso, os condutores dos veículos se apresentaram como proprietários dos armamentos e apresentaram documentos, porém, um deles estava até um pouco exaltado, constatando-se que os condutores apresentaram sinais de embriaguez, tanto que estavam nessa casa noturna e o motivo da confissão seria a negativa em pagar a bebida alcoólica consumida no local. Foi oportunizado a ambos realizar o teste de alcoolemia, mas acabaram se recusando e em razão disso, a guarnição recolheu todos os armamentos e conduziu os suspeitos à delegacia, lavrando-se o respectivo boletim de ocorrência e auto de constatação de embriaguez, deixando-os à disposição da autoridade policial, notadamente considerando que o horário em que estavam trafegando com os armamentos não correspondia com o trajeto autorizado para atirador esportivo
.

Promotora
:

o acusado Jackson tinha sinais de embriaguez
?

Testemunha
:

sim, pois apresentava odor alcoólico e quando conversava dava
pra
sentir e
haviam
garravas vazias de bebida alcoólica no interior do veículo. Indagado se o local em que o réu foi abordado era compatível com o trajeto próprio de atiradores que vem para Sinop com a
finalidade de competir, respondeu que tanto o horário quanto o local, uma casa noturna onde se ingere bebida alcoólica, acredita que não é o correto, principalmente ingerindo bebida alcoólica. Sobre o teste do etilômetro, informou que sempre carregam bocais descartáveis e no dia dos fatos foi oferecido aos condutores.
”
.

De igual modo, o policial militar Felipe Machado Costa Neto confirmou a presença do acusado no local dos fatos, a posse das armas e os indícios de alteração da capacidade psicomotora, salientando que o réu se recusou a realizar o teste do etilômetro
,
conduta juridicamente irrelevante, nos termos do art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, diante do conjunto probatório já reunido.

O policial militar Felipe Machado Costa Neto, por sua vez, confirmou a presença do acusado no local dos fatos, a posse dos armamentos e os sinais de alteração da capacidade psicomotora, sendo igualmente categórico ao afirmar que o réu se recusou a realizar o teste do etilômetro, o que, nos termos do art. 306, §1º, II, do CTB, é juridicamente irrelevante diante dos demais elementos indiciários e probatórios coletados.

A jurisprudência pátria, de forma reiterada, admite que o testemunho de agentes públicos, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de presunção relativa de veracidade e idoneidade, notadamente quando harmônico, coerente e isento de máculas internas ou externas:

“Os depoimentos prestados pelos agentes públicos, firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, são suficientes para embasar o decreto condenatório.”
(STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025).

Em igual direção caminha o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do Enunciado nº 8 das Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

A tese absolutória sustentada pela defesa, fundada na suposta regularidade do transporte dos armamentos, revela-se notoriamente fragilizada, não apenas pela desconformidade com os requisitos legais exigidos para a atividade, mas, sobretudo, pelo contexto fático evidenciado nos autos.

Com efeito, o réu foi flagrado em local de recreação noturna, com bebidas alcoólicas no interior do veículo, transportando um verdadeiro arsenal, parte dele municiado, e acompanhado de terceiros igualmente implicados na ocorrência, circunstâncias que agravam sobremaneira o risco social da conduta e tornam incompatível qualquer alegação de licitude.

A alegação de que o apelante seria atirador desportivo e portador de Certificado de Registro (CR) e Guia de Tráfego válidos não se sustenta diante do claro descumprimento dos requisitos objetivos impostos pela legislação de regência, tanto sob o Decreto nº 9.846/2019 quanto sob o Decreto nº 10.629/2021.

Ambas as normas são expressas ao condicionar o transporte de armamentos à finalidade desportiva, delimitando de forma taxativa os trajetos e situações autorizadas.

A seguir, trechos ilustrativos:

“Decreto nº 9.846/2019 – Art. 5º, § 3º:

“Os colecionadores, os atiradores e os caçadores poderão portar uma arma de fogo curta municiada [...] sempre que estiverem em deslocamento para treinamento ou participação em competições [...] mediante apresentação do Certificado de Registro e da Guia de Tráfego válidos.”

Decreto nº 10.629/2021 – Art. 5º, § 3º:

“Os colecionadores, os atiradores e os caçadores poderão portar uma arma de fogo de porte municiada [...] no trajeto entre o local de guarda autorizado e os de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate [...]”

Ainda que o § 6º do art. 5º do Decreto nº 10.629/2021 tenha ampliado o conceito de trajeto, tal flexibilização jamais se estendeu a paradas em estabelecimentos noturnos ou locais desvinculados da finalidade desportiva.

Conforme bem assentado na sentença:

“O Decreto nº 10.629/2021 apenas assegurou que os
CACs
pudessem transportar seus armamentos em qualquer itinerário realizado entre o local de guarda autorizado e os de treinamento ou competição,
independentemente do horário, o que logicamente não inclui paradas em casas noturnas como boates ou prostíbulos.”

A autorização administrativa concedida pelo Comando do Exército, portanto, é vinculada e restritiva, não se confundindo com porte irrestrito de arma de fogo.

No caso em apreço, o réu foi flagrado em local absolutamente alheio às finalidades autorizadas, o que
evidencia
, com clareza, o desvio de finalidade e, por consequência, a tipicidade da conduta.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que o transporte de armamento fora do trajeto e da finalidade autorizados configura fato típico, ainda que o agente possua Certificado de Registro e Guia de Tráfego válidos:

“
Não se pode falar, com certeza e segurança, que a conduta do paciente seja atípica, até porque, como visto acima, ele portava arma de fogo durante uma viagem à trabalho e não conforme alega, isto é, ele não se conduzia àquele momento a nenhum estande de tiros, localizada na cidade de Cuiabá’, conforme bem observado pela i. PGJ (Parecer nº 000901-073/2022). (...) Se a conduta atribuída ao recorrente
mostra-se
, em tese, típica, o trancamento do inquérito policial afigura-se injustificável.
(TJMT - RESE n. 1001394-89.2022.8.11.0028, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos

Machado,

Julgado em 14/11/2023
,
DJE 24/11/2023
)
”

No mesmo sentido:

‘É inviável o pleito de absolvição por atipicidade da conduta do acusado que porta arma de fogo de uso permitido fora dos limites estabelecidos na guia de trânsito [residência – clube de tiros – residência], expedida pelo Exército Brasileiro”
(TJ-MT - APR: 10252514520228110003, Relator.: Marcos Machado, Data de Julgamento: 19/09/2023).”

Nesse mesmo sentido, destaca-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

“No presente caso, o acusado, na qualidade de colecionador, atirador ou caçador, embora portador de guia de tráfego conferida pelo Comando do Exército para levar a arma e munições do local de origem - Três Lagoas/MS - até os locais de treino e de competição, foi abordado em situação
diversa, isto é, "em período noturno [...], em local de consumo de bebida alcóolica e concentração de jovens, mediante som automotivo ligado, e ainda ostentando-a em estabelecimento comercial aberto ao público, [...] e não se dirigia a nenhum estande de tiro, tampouco à competição de tiro", extrapolando, portanto, os termos da autorização legal, motivo pelo qual não há que se falar em atipicidade da conduta, afigurando-se prematuro o trancamento da ação penal”.

(STJ - HC: 546681 SP 2019/0347761-5, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data De Julgamento: 23/06/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 26/06/2020)”

Em suma, demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, impõe-se o afastamento da tese absolutória e a consequente manutenção da condenação pelos crimes tipificados nos
arts
. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003, conforme bem lançado na respeitável sentença de primeiro grau.

Da Restituição
d
os Armamentos Apreendidos

A pretensão defensiva de restituição dos armamentos apreendidos não encontra amparo jurídico ou fático, impondo-se sua rejeição, diante da ilicitude da conduta perpetrada e da função instrumental que os referidos bens desempenharam na configuração dos delitos imputados.

Consoante os elementos coligidos nos autos, o réu foi preso em flagrante delito, durante a madrugada, enquanto conduzia veículo automotor em via urbana, logo após se envolver em tumulto no interior de uma casa noturna.

No decorrer da abordagem policial, foram localizadas no interior do automóvel diversas armas de fogo, incluindo espingarda, carabinas, pistolas e um fuzil calibre .308, de uso restrito, além de grande quantidade de munições. Parte do arsenal encontrava-se municiada e acondicionada em compartimentos de fácil acesso, inclusive sob o banco do motorista, evidenciando sua aptidão para pronto emprego.

Ainda que o apelante possua a condição de atirador desportivo, com certificado de registro e guia de tráfego expedidos pelo Exército Brasileiro, é patente nos
autos que o transporte do referido acervo bélico ocorreu em desconformidade com os limites legais e regulamentares.

O local da abordagem, estabelecimento noturno de entretenimento, o horário incompatível com a prática de atividades desportivas e o estado de embriaguez do condutor revelam desvio de finalidade e utilização indevida do armamento, o que obsta qualquer possibilidade de restituição.

Nesse sentido:

“Ainda que o recorrente alegue possuir o registro das armas, o transporte em via pública sem autorização configura porte ilegal, sendo a restituição vedada quando se trata de instrumento do crime”.

(N.U 1001432-64.2023.8.11.0029, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerd
a
, Primeira Câmara Criminal, DJE 18/07/2025)

Diante disso, não se mostra cabível a restituição dos armamentos apreendidos, dada a natureza ilícita da conduta que motivou a apreensão e a evidente desconformidade com os requisitos legais que disciplinam o transporte de armamentos.

Tratando-se de objetos empregados como instrumentos do crime, impõe-se a aplicação do efeito da condenação previsto no art. 91, inciso II, do Código Penal, o que inviabiliza, de forma inequívoca, a restituição pleiteada.

Ante o exposto, conhe
cida
a pretensão recursal e, no mérito,

RECURSO
PARCIAL
MENTE
PRO
VIDO
,
em consonância com
o parecer ministerial, para
declarar extinta a punibilidade de Jackson
Kohlhase
Martins
quanto ao delito previsto no art. 306, § 1º, II, da Lei nº 9.503/97, em razão da superveniência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,

q
uanto aos demais aspectos objeto de insurgência,

mantenho incólume a sentença condenatória
, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razões de decidir
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025